Tribunal: STF
Processo: HC 84457
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, LEI Nº
8.137/90. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CURSO. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RESSALVA DO
ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA.
1. A decisão definitiva do
processo administrativo em que se impugna o lançamento do crédito
tributário é condição objetiva de punibilidade dos crimes previstos
no art. 1º da Lei 8.137/90. Precedente: HC 81.611 (Pleno).
2. Não
há fluência do prazo prescricional enquanto não exaurido o
procedimento administrativo fiscal.
3. Ordem concedida para trancar
 a ação penal.